Tribunal: TJDFT
Processo: 0714137-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. QUALIFICADORA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, notadamente, pelo depoimento da vítima, em ambas as fases, corroborado pelos depoimentos, em ambas as fases, dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como pelo auto de apreensão atestando a apreensão da chave falsa, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.
2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade.
3. Revelando-se inidôneo o fundamento utilizado para negativação da conduta social e da personalidade do recorrente, pois genérica e inespecífica, se amparo em elementos concretos dos autos, imperiosa é a exclusão da análise desfavorável dessas circunstâncias judiciais.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário). Entretanto, tratando-se de recurso somente defensivo e utilizado o magistrado de fração muito inferior ao estabelecido pela jurisprudência, mantém-se o patamar utilizado na sentença, pois mais benéfico ao réu.
5. A jurisprudência fixou entendimento de que a fração adequada a ser utilizada na segunda fase, diante de agravantes ou atenuantes, deve ser de 1/6 sobre a pena-base. Entretanto, tratando-se de recurso somente defensivo, mantém-se o critério utilizado na sentença, pois mais benéfico ao acusado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.